Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708442-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CAMYLLA DE ALMEIDA INACIO FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por L S e M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 84382371) que, em execução de título extrajudicial proposta por MR Auto Locadora Ltda. contra Camylla de Almeida Inacio Ferreira (Processo n. 0700092-69.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido realizado pela exequente, deixando de considerar válida a citação efetivada pelos correios, porquanto recebida por pessoa diversa da executada, determinando o cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, das providências necessárias à expedição de carta precatória para citação. Em suas razões recursais (ID 24263995), a agravante sustenta ser válida a citação realizada nos autos, supostamente recebida por agente de portaria, porquanto o endereço para onde foi remetida a carta de citação com aviso de recebimento encontra-se inserido em condomínio edilício com acesso controlado, situação que, no seu entendimento, reclama a aplicação do art. 248, § 4o, do CPC. Afirma não ter ocorrido a hipótese de exceção prevista no aludido dispositivo legal, qual seja, a possibilidade de recusa de recebimento mediante declaração, por escrito, sob as penas da lei, de que o destinatário da correspondência está ausente. Colaciona precedente desse e. Tribunal para reforçar sua argumentação. Alega ser necessário o deferimento liminar de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de dano pela possibilidade de extinção do processo, caso não seja dado prosseguimento aos atos necessários à expedição de carta precatória determinada pelo Juízo a quo, e pela contagem do prazo prescricional, haja vista ter sido a execução iniciada em 10/1/2017 sem que, até o momento, fosse efetivada a citação válida. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja considerada válida a citação efetivada pelos correios, recebida pelo porteiro do condomínio edilício onde reside a executada/agravada. Preparo recolhido (IDs 24263996 e 24263997). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0700092-69.2017.8.07.0001), observa-se que a agravante não integra nenhum dos polos da ação de execução de título extrajudicial referenciada, porquanto, conforme relatado, trata-se de feito executivo proposto por MR Auto Locadora Ltda. contra Camylla de Almeida Inacio Ferreira. Nesse contexto, analisando-se as razões do recurso e o teor dos autos originários, não se depreende a mínima indicação de que se trata de terceiro prejudicado, detentor de interesse recursal para interposição do presente agravo. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 996 do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao comentar sobre o aludido dispositivo, in verbis: Independentemente da natureza da decisão judicial, o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade de relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo. Ainda sob a ótica do ilustre doutrinador, o interesse recursal traduz-se na mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir, e acrescenta: Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fálica do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursai se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursai.[2] Delineada essa premissa, conclui-se pela ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal consubstanciado no interesse de recorrer, diante da impossibilidade prática de o provimento jurisdicional vindicado gerar alguma vantagem à recorrente, o que conduz ao não conhecimento do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC. Nessa linha, colaciona-se precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE TERCEIRO INTERESSADO. REMOÇÃO DE VÍDEO NA PLATAFORMA DO YOUTUBE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMPRESA GOOGLE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal exige a presença da utilidade do recurso, assim como a possibilidade de se obter uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático. 2. A ausência de prova acerca da possibilidade de a decisão agravada atingir direito da agravante, terceira interessada, impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1265434, 07204456520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar, ainda, que, ao interpor o recurso em nome próprio, pleiteando direito alheio, a agravante contraria a previsão do art. 18, caput, do CPC[3]. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[4] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[5]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1.611. [2] Ibdem. p. 1.613. [3] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [4]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;